Tribunal: TJMT
Processo: 1027929-36.2022.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027929-36.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BENEDITA SEBASTIANA CAMPOS - CPF: 274.913.821-34 (RECORRENTE), CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORE - CPF: 009.874.741-03 (ADVOGADO), MIRELLA MIRANDA - CPF: 046.324.101-01 (ADVOGADO), FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SUMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – FAZENDA PÚBLICA –
SERVIDORA EFETIVA
–
FÉRIAS
E
TERÇO
CONSTITUCIONAL –
FÉRIAS
NÃO USUFRUÍDAS – VÍNCULO ESTATUTÁRIO – ART. 85, LEI MUNICIPAL 1.164/91 – POSSIBILIDADE DE ACÚMULO DE ATÉ DOIS PERÍODOS – PAGAMENTO INDEVIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 85 da Lei no 1164/1991 estabelece que:
“O servidor fará jus a 30 (trinta) dias consecutivos de férias, que podem ser acumuladas até o máximo de dois períodos, mediante comprovada necessidade do serviço, exceto o que dispuser em lei complementar.”

2. In casu,
não sobressaiu evidenciado na demanda, a realização de requerimento administrativo, tampouco negativa por parte do reclamado quanto a possibilidade de gozo do período de férias pretendido.

3.
Imperioso ressaltar que a sentença em análise não merece reparos, devendo ser mantida
por seus próprios fundamentos. Recurso conhecido e improvido.

4.
Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa
, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024